Tribunal: STF
Processo: RE 474347
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO ESTADUAL – PARÂMETRO. Somente se admite como parâmetro de ação direta de inconstitucionalidade, formalizada perante Tribunal de Justiça, norma da Constituição estadual anterior à lei ou ato normativo impugnado.